Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-58.2022.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000432-58.2022.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARQUES DE CARVALHO NEVES

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS, JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR, MONALISA NAYARA CARVALHO DE LIMA, WILANI GOMES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO,
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO
.
ARTIGO
S
155, § 4º, INCISO IV;
157, § 2º, INCISO
S
II
E V;
§ 2º-A, INCISOS I E II
,
C/C OS ARTIGOS 29 E 69; E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HARMONIA
E SUFICIÊNCIA
DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS.
REQUERIMENTO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DEFERIMENTO PARCIAL.
PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DAS PENAS.
PATAMAR
DE ELEVAÇÃO ADEQUADO
.
ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA 1⁄2 (UM MEIO). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA
21 (VINTE E UM) ANOS E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO.

APELO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8000432
-
58
.202
2
.8.05.0
1
42
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de
Jeremoabo
-BA, tendo, como Apelante,
MARQUES DE CARVALHO NEVES
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO APELO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.